Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpra-se a Secretaria deste CONSESP a parte final da Decisão do ID 27292487 (suspensão do feito por 180 dias). Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator